Tribunal: TJDFT
Processo: 0745026-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Contradição. Obscuridade. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença, formulado sob alegação de superendividamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao examinar a alegada necessidade de suspensão da execução individual; e (ii) definir se houve obscuridade quanto à existência de conflito de competência entre os juízos envolvidos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou expressamente que a Lei no 14.181/2021 - que não prevê suspensão automática das execuções - exige decisão fundamentada do juízo da repactuação ou acordo homologado entre credores.
4. Não há base legal para suspender o cumprimento de sentença, conforme concluiu a decisão embargada, se inexiste plano homologado ou ordem expressa do juízo da repactuação.
5. Inexistindo recusa expressa ou tácita de competência para processar e julgar a causa e estando a matéria já submetida ao órgão jurisdicional competente, em recurso interposto no processo de superendividamento, não se fazem presentes os requisitos do art. 66 do CPC para instauração de conflito de competência.
6. O artigo 489. §1o, IV do CPC exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.